Tribunal: TJMT
Processo: 0000738-50.2012.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000738-50.2012.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (APELANTE), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN registrado(a) civilmente como ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (APELANTE), EZAIRA DE LURDES DAL MOLIN - CPF: 019.204.471-05 (APELANTE), DIONEIDE DALMOLIN - CPF: 369.348.289-68 (APELANTE), JOSE ROQUE DOS SANTOS - CPF: 302.905.039-49 (APELADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), EULALI LOURDES CERNECK DOS SANTOS - CPF: 298.832.881-15 (APELADO), PAULO VALERIO CERNECK - CPF: 362.786.371-20 (APELADO), PERLA RIBEIRO RODRIGUES SKURA - CPF: 883.899.953-87 (APELADO), WERNER SKURA (APELADO), ESPÓLIO DE ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN registrado(a) civilmente como ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (APELADO), DIONEIDE DALMOLIN - CPF: 369.348.289-68 (APELADO), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (APELADO), EZAIRA DE LURDES DAL MOLIN - CPF: 019.204.471-05 (APELADO), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), EULALI LOURDES CERNECK DOS SANTOS - CPF: 298.832.881-15 (APELANTE), JOSE ROQUE DOS SANTOS - CPF: 302.905.039-49 (APELANTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), PAULO VALERIO CERNECK - CPF: 362.786.371-20 (APELANTE), PERLA RIBEIRO RODRIGUES SKURA - CPF: 883.899.953-87 (APELANTE), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), WERNER SKURA (APELANTE), DIONEIDE DALMOLIN - CPF: 369.348.289-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – VALIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – ATO CITATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades críveis de localização dos réus.

Se há observância dos requisitos previstos na lei, especificamente quanto ao esgotamento dos meios disponíveis para a localização da parte devedora, impõe-se a manutenção da sentença proferida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por WERNER SKURA E OUTROS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Resolução de Contrato c/c Indenização por Perdas e Danos n. 0000738-50.2012.8.11.0045, movida por EZAIRA DE LURDES DAL MOLIN E OUTROS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar rescindido o Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural e outras Avenças firmado entre as partes (Id. 70444713 – Pág. 34/40) e confirmar a tutela provisória de urgência antecipada anteriormente deferida, reintegrando os Autores na posse e propriedade dos imóveis matriculados sob os n°s 16.529, 16.530 e 16.531, todas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT; (ii) condenar os Réus, solidariamente, ao pagamento de perdas e danos em favor dos Autores, no importe de 20 (vinte) sacas de soja por hectare e 40 (quarenta) sacas de milho por hectare, tomando por base a área de 70 (setenta) hectares agricultáveis, e cuja saca conterá 60 (sessenta) quilos de cada produto. O preço a ser tomado observará a praça de Lucas do Rio Verde/MT e a cotação deve ser realizada no valor do dia do vencimento da obrigação. O termo inicial para o cômputo das perdas e danos será a data da distribuição da interpelação judicial (15/04/2011 – Id. 70444711 – Pág. 16) e o termo final será a data da efetiva reintegração da posse no imóvel pelos Autores (21/07/2023 –Id. 124127544). O montante a ser pago a título de perdas e danos será aferido em liquidação da sentença; e (iii) determinar que os Autores devolvam aos Requeridos a quantia dada como sinal do negócio e princípio de pagamento de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado, mediante compensação com o valor a ser recebido a título de perdas e danos, quando da liquidação da sentença. Ainda, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso, apresentada pela Defensoria Pública na qualidade de curadoria, sustenta a nulidade da sua citação por edital, visto o não esgotamento das diligências disponíveis para a sua citação regular.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para declarar a nulidade da citação editalícia e o retorno dos autos para processamento.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 251143727, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte recorrente argumenta, em síntese, que em razão do não esgotamento da localização dos devedores, especialmente em endereço atualizado indicado pela defesa (companhias de telefonia, água e saneamento básico e energia), a citação por edital realizada está maculada de nulidade. Sem razão, contudo.

Como é cediço, a citação é um ato processual extremamente formal, que deve respeitar os requisitos legais necessários à sua validade.

Sobre o assunto disserta a doutrina:
Observe-se, outrossim, que o requisito de validade do processo é não apenas a citação, mas a citação válida, pois o Código fulmina de nulidade expressa as citações e as intimações"quando feitas sem observância das prescrições legais"(art. 247). E trata-se de nulidade insanável, segundo o entendimento da melhor doutrina."
(
In
Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Humberto Theodoro Júnior, Editora Forense, 20ª Edição, Pág. 255).

Com efeito, a citação válida é um pressuposto processual de validade, cuja inobservância importa a nulidade absoluta dos atos processuais conseguintes. Por sua vez, certo é que a citação editalícia dos réus é admissível somente após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização.

Por sua vez, nos termos do art. 256, II, do Código de Processo Civil, a citação por edital ocorrerá, entre outras situações, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, e o § 3º do mesmo dispositivo estabelece que será considerado em local ignorado ou incerto o réu se infrutíferas as tentativas de sua localização.

A citação realizada por edital, em suma, é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do requerido, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante utilização dos recursos disponíveis no Poder Judiciário, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

Neste contexto, como bem destacado na sentença, em que pese haver fundamentação no sentido de ser declarada a nulidade da citação por edital, tenho que foram consumadas de forma escorreita, eis que só foram deferidas após inúmeras tentativas de localização dos requeridos citados por edital, contudo, todas as diligências restaram infrutíferas, o que dá amparo à citação nos moldes efetivados, portanto, são válidas as citações editalícias dos requeridos PAULO VALÉRIO CERNEK, PERLA RIBEIRO RODRIGUES SKURA e WERNER SKURA, bem como as defesas por negativa geral apresentadas.

Salienta-se que a alegação de nulidade do edital por ausência da advertência de que, em caso de revelia, nomear-se-ia curador especial já foi apreciada quando da decisão de Id. 118342963 (autos de origem), momento em que fora rechaçada por ausência de prejuízo aos requeridos.

Também foram realizadas buscas em sítios disponibilizados ao Poder Judiciário e, mesmo assim, não se logrou êxito na localização da parte devedora.

Portanto, reconhecida a validade da citação editalícia dos devedores, impõe-se a manutenção da sentença proferida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do trabalho adicional em grau de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025